Tribunal: TJMT
Processo: 0004916-65.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004916-65.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN MELO DO NASCIMENTO (APELANTE), JULYANY CAROLINE MAGALHÃES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÂNSITO E EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE – ARTS
. 304 E 305 DO CTB

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA D
ELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
D
ES
PROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Jhonatan
Melo
do
Nascimento
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0004916-65.
2019.8.11.0055
, conden
ando-
o

pela pr
ática do
s
crime
s
de
omissão de
socorro
no trânsito
,
evasão
d
o
local de acidente
e embriaguez ao volante
, capitulado
s
no
s

art
s
.
304
,
305
e 306
do Código
de Tr
ânsito Brasileiro
,
à

pena
de

1
(
um
) ano
e

6
(
seis
) meses

de
detenção
, no regime
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no
valor correspondente a
dois salários mínimos e prestação de serviços à comunidade
;
o
pagamento de

15
(
quinze
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
;

bem como a

suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
3 (
três
)
meses
.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
129626662
,
requer
a
sua absolvição em relação ao
s
crime
s

previstos nos
art
s
.
304 e 305
do Código
de Trânsito Brasileiro,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
condenação
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
129626672
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
133701698
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
129623680
, p.
12/15
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

01º FATO

No dia 14 de outubro de 2018, por volta das 18h40min., em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JHONATAN MELO DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, deixou de prestar socorro imediato à vítima
Julyany
Caroline Magalhães da Silva, bem como deixou de solicitar auxílio à autoridade pública. Consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar em rondas pela Avenida Brasil, nesta, deparou-se com um acidente de trânsito, onde a vítima
Julyany
Caroline Magalhães da Silva encontrava-se caída ao solo, semiconsciente.

Diante disso, foi acionado o SAMU e isolado o local, sendo apurado que a vítima era passageira do denunciado quando este em uma manobra perigosa derrubou a vítima, e mesmo tendo percebido o acidente, empreendeu fuga do local, deixando de prestar socorro.

02º FATO

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JHONATAN MELO DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, conduzindo motocicleta Honda/Start, cor preta, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Consta dos autos que após o incidente e mesmo percebendo que sua acompanhante sofreu uma queda, além de não ter prestado socorro a essa, o denunciado afastou-se do local do acidente com o claro intuito de ilidir qualquer tipo de responsabilização em razão de sua conduta.

03º FATO

No dia 14 de outubro de 2018, por volta das 18h40min., em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JHONATAN MELO DO NASCIMENTO, com

consciência e vontade, conduziu motocicleta Honda/Start, cor preta, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência de f.12.

Ocorre que, os milicianos foram informados de que o denunciado
encontrava-se
a 100 m (cem metros) do local dos fatos, diante do que seguiram de encontro a este e ao abordá-lo, puderam constatar que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, com
forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala descompassada e olhos avermelhados.

Ademais, em seu interrogatório policial,
Jhonatan
afirmou ter passado o dia com sua namorada
Julyany
, ora vítima, na Estância Amazonas, nesta, onde havia ingerido bebida alcoólica, antes de conduzir sua motocicleta, vindo em seguida a ocasionar o acidente de trânsito.

Outrossim, a vítima foi levada ao hospital com escoriações leves, entretanto, se recusou a realizar o exame de corpo de delito.

[...
]

C
onquanto o apelante negue a prática dos crimes de omissão de socorro no trânsito e evasão do local de acidente
,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
,
à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases d
a persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]
DOS CRIMESDE DEIXAR DE PRESTAR

IMEDIATO SOCORRO A VÍTIMA E DE AFASTAR-SE

DO LOCAL DO ACIDENTE

(Artigos 304 e 305, ambos da Lei nº 9.503/97)

[01º E 02º FATO]

A
MATERIALIDADE
das infrações penais estão
patenteadas no auto de prisão em flagrante delito (ID 57465448, fls. 17), termos de depoimentos dos policiais militares (ID 57465448, fls. 18/21), termo de declaração da vítima (ID 57465448), boletim de ocorrência (ID 57465448, fls. 30/31), bem como, pelas declarações prestadas em Juízo.

Na mesma toada, a
AUTORIA
restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a
persecutio
criminisforam reunidos elementos probatórios que confirmam que o réu, no dia do fato, praticou os crimes previstos nos artigos 304 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta senda, acerca da conduta realizada pelo réu, a testemunha
PM Gabriel
Foletto
, inquirida sobre os fatos na Delegacia de Polícia, aduziu:

“(...) QUE, confirma os fatos do BOPM 2018.320994 de 14/10/18, reafirmando que, hoje por volta de 18h4Omin., em rondas pela Avenida Brasil, nos deparamos com um acidente, onde a vítima estava ao solo caída,
semi
consciente. Foi acionado o SAMU e isolado o local. Em conversa com testemunhas que presenciaram o acidente, estas nos relataram de forma anônima, que o suspeito
transportava a passageira em alta velocidade, realizando manobras perigosas, empinando e dirigindo em zigue zague e após cair ao realizar uma dessas manobras, abandonou a vítima, e saiu em disparada com sua motocicleta; QUE, depois de uns 30 minutos do atendimento no local, fomos informados que o condutor estava parado a aproximadamente 100 metros da guarnição. Então, fomos até o suspeito e ao abordá-lo conforme o pop, constatamos que ele apresentava sinais de embriaguez, exalando forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala descompassada e olhos vermelhos. Sendo assim lhe demos voz de prisão e apresentamos nesta delegacia sem lesões
corporais(...)
” (ID 57465448, fl.18).

No entanto, tal testemunha não foi ouvida em Juízo.

A testemunha
PM Renan Alves Pereira
, na Delegacia de Polícia, confirmou as declarações acima, instante que informou:

“(...)QUE, confirma os fatos que culminou com a prisão do CONDUZIDO, quando em rondas pela Avenida Brasil, nos deparamos com um acidente, onde a vítima estava ao solo caída,
semi
consciente. Foi acionado o SAMU e isolado o local. Em conversa com testemunhas que presenciaram o acidente, estas nos relataram de forma anônima, que o suspeito transportava a passageira em alta velocidade, realizando manobras perigosas, empinando e dirigindo em zigue zague e após cair ao realizar uma dessas manobras, abandonou a vítima, e saiu em disparada com sua motocicleta; QUE, depois de uns 30 minutos do atendimento no local, fomos informados que o condutor estava parado a aproximadamente 100 metros da guarnição. Então, fomos até o suspeito e ao abordá-lo conforme o pop, constatamos que ele apresentava sinais de embriaguez, exalando forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala descompassada e olhos
vermelhos(...)
” (fls. 12/13).

Em Juízo a testemunha declarou queestavam em ronda pela Avenida Brasil e depararam com um acidente, com isso, pessoas que estavam no localinformaram aos
policias
que o réu estava em alta velocidade e fazendo manobras perigosas, o que gerou a queda da vítima
Julyany
, contudo,
Jhonatan
deixou o local do crime, deixando a vítimacaída e ficando o réu observando de longe.

A vítima
Julyany
Caroline Magalhães da Silva
, ao ser auscultada na Delegacia de Polícia, afirmou:

“(...)QUE afirma que namora com JHONATAN há aproximadamente três meses e trafegavam do bairro Monte Líbano sentido centro, estando a declarante na garupa, quando pararam em um semáforo, o primeiro no sentido do trajeto; QUE quando o sinal abriu, seu namorado foi arrancar para sair quando foi fechado por um outro
veiculo
, que não sabe identificar, sabendo somente que era uma camionete, fazendo com que caíssem ao solo; QUE seu namorado então, se levantou e tirou a motocicleta da via e a declarante ficou ali no chão aguardando atendimento móvel do
SAMU; QUE foi levada para o hospital mas só teve uma escoriação leve no joelho, não querendo portanto realizar exame de corpo de delito nem representar contra JHONATAN; QUE afirma que em momento algum seu namorado empinou a moto e nem saiu do local, tendo permanecido o tempo todo a seu lado(...)” (ID 57465448).

Em Juízo, a vítima informou que o réu estava junto com ela a todo momento, não tendo deixado o local, relatou que o réu informou a ela que iria tirar a moto do local e que por conta de a Avenida estarmovimentada ficou afastado.

Nesse ínterim, narra que caiu no asfalto, e que
Jhonatan
não a tirou do meio da rua, porque as pessoas que estavam em volta lhe disseram que não seria bom mexer na vítima.

O réu
Jhonatan
Melo do Nascimento
, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE, hoje passou o dia com sua namorada JULIANY na Estância Amazonas, onde ingeriu uma cerveja e depois vieram pra cidade em sua motocicleta HONDA/START, ano/mod. 2018, cor preta e quando trafegavam pela Avenida Brasil, ao arrancar de um dos semáforos, foi fechado por dois veículos: uma S-10 e um VW/GOL antigo, por isso, teve que frear bruscamente, com isso o pneu da frente derrapou e acabaram caindo no chão; QUE, o interrogando levantou logo a frente, para retirá-la do meio da Avenida, enquanto JULIANY ficou caída no cão, mas logo em seguida foi socorrida pelo SAMU; QUE, não ligou para a
polícia
, nem para o SAMU, porque primeiro resolveu ligar para seus parentes e depois aos parentes de JULIANY, para contar o que tinha acontecido; QUE, durante a queda sofreu escoriações na perna e no braço esquerdo; QUE, no momento em que foi abordado pelos policiais militares, JULIANY ainda estava sendo socorrida no chão pelo SAMU e o interrogando estava parado a menos de cinco metros do local, aguardando os socorristas terminarem de atendê-la; QUE, não é verdade que estava realizando manobras perigosas naquela Avenida, muito menos dirigindo perigosamente em alta velocidade e também não fugiu do local do acidente; QUE, os policias apreenderam sua moto que foi recolhida pelo Guincho (...)” (ID 63274786, fls.23/24).

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática dos crimes, informando que não ligou para o SAMU, pois, já tinha pessoas ligando; declarou que tirou a moto do local, porque estava vazando gasolina, sendo assim, se afastou por uns 50 (cinquenta) metros.

O réu alegou que estava a todo o momento por perto da vítima, mas, não foi se identificar para os policiais como condutor da moto, pelo fato de “não considerar algo grave”.
[...]
Negritos no original

Como se vê
,
apesar de
o apelante
ter
nega
do
as práticas delitivas em juízo
e
a vítima tentar exim
i
-lo de qualquer responsabilidade, vez que ambos mantém um relacionamento amoroso,

os policiais militares Renan Alves Pereira e
Jhonatan
Melo do Nascimento
relataram na fase judicial que
Jhonatan
,
após causar a queda de sua motocicleta
–
que segundo populares se deu em razão de
o recorrente
pilot
á-la
de forma perigosa
–
, abandonou
a
sua namorada, ora vítima, que se encontrava semiconsciente, se preocupando tão somente em retirar sua motocicleta do local, não retornando p
ara ficar ao lado
da vítima
,
não tendo tampouco
acionando o SAMU.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em ap
reciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em i
ncriminarem injustificadamente o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição quanto ao
s

crime
s
de
omissão de
socorro
no trânsito e evasão do
local de acidente
,
porquanto

o conjunto probatório
existente nestes autos
comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas
que recaem no apelante.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jhonatan
Melo do Nascimento
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022